Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736174-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON ANTONIO ADAMI AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação Pauliana – Indisponibilidade do Imóvel Objeto da Lide – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo nos moldes como requerido. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator da decisão agravada atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada, apontando as peculiaridades do caso em exame. Ao contrário do arrazoado, a decisão agravada, à luz da relevância dos fundamentos apresentados pela parte autora amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade da narrativa autoral, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para decretar a indisponibilidade do imóvel objeto da lide (matrícula n.o 7.076 do CRI de Cocalzinho - GO). Em suas razões recursais, o agravante afirma que o decreto de indisponibilidade "extrapolou inclusive o objeto da lide, atingindo patrimônio do agravante além do imóvel objeto da ação", alegação que nem sequer guarda congruência com os fundamentos da decisão agravada. Reputo ter a parte agravada logrado êxito em demonstrar, em juízo de cognição perfunctória, próprio das tutelas de urgência, o enquadramento da situação fática-jurídica ao disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente em razão dos indícios de dilapidação patrimonial dos réus a configurar risco ao resultado útil do processo. A despeito da necessidade de verificar com maior atenção as questões de mérito arguidas pelo recorrente, entendo, para além, que não existe risco de dano iminente. Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, levando-se em conta o simples fato de o agravante sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de administrar o patrimônio tornado indisponível, à míngua da comprovação concreta do arrazoado. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, insuficientes ao deferimento do efeito suspensivo. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator